Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169/STJ, por entender que a controvérsia se enquadraria na discussão repetitiva sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169 ao caso concreto, que versa sobre o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ trata da definição sobre a necessidade de prévia liquidação como condição para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva genérica.
4. O título executivo em análise não é genérico, uma vez que define a parcela a ser paga, o período devido, índices de correção monetária e juros, além dos critérios para apuração das frações de 1/25 avos referentes à gratificação incorporável.
5. A individualização dos créditos afasta a controvérsia submetida ao Tema 1.169/STJ, que se aplica apenas a execuções de condenação genérica coletiva pendentes de definição de beneficiários ou valores.
6. A apuração do crédito, embora dependa de exame de documentos, pode ser realizada mediante cálculos aritméticos depois de definidos os elementos individualizados.
7. A distinção material entre o caso concreto e o objeto do repetitivo justifica o afastamento da suspensão, conforme reconhecido em precedente do tribunal local.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a suspensão determinada com base no Tema 1.169 do STJ e ordenar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no 0712485-91.2025.8.07.0018.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 534
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076818, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025.